Tribunal: TCU
Processo: 009.652/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas em favor de Ana Angélica Almeida Barbosa, Antônio Borges, Ariovaldo José Pires, Clauton Guerra e Cláudia Lúcia Carneiro Matos pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas em favor de Ana Angélica Almeida Barbosa, Antônio Borges, Ariovaldo José Pires, Clauton Guerra e Cláudia Lúcia Carneiro Matos pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de aposentadoria em favor de Clauton Guerra (à Peça 6 sob o n.o 10500103-04-2013-000051-3), além de, excepcionalmente, considerar legal o ato de alteração da aposentadoria em favor de Cláudia Lúcia Carneiro Matos (à Peça 7 sob o n.o 10500103-04-2011-000365-7), concedendo-lhes os respectivos registros;; 9.2. considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato de alteração da aposentadoria em favor de Ana Angélica Almeida Barbosa (à Peça 3 sob n.o 10500103-04-2012-000124-0), por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU; 9.3. considerar ilegais os atos iniciais de aposentadorias em favor de Antônio Borges (à Peça 4 sob o n.o 10500103-04-2012-000173-8) e Ariovaldo José Pires (à Peça 5 sob o n.o 10500103-04-2013-000071-8), negando-lhes os respectivos registros; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.5. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação Universidade Federal de Uberlândia adote as seguintes medidas: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.3 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.5.2. dê ciência desta deliberação aos interessados apontados pelo item 9.3 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.5.3. encaminhe ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão de aposentadorias, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.